Tribunal: TJBA
Processo: 8000112-98.2019.8.05.0146
Classe: Apelação
Relator(a): GARDENIA PEREIRA DUARTE
Órgão julgador: GARDENIA PEREIRA DUARTE
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-07-18
Data de publicação: 2025-07-18

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000112-98.2019.8.05.0146

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: MG SERVICOS DE SAUDE LTDA e outros (2)

Advogado(s)
:
RICARDO CARVALHO LUBARINO DOS SANTOS

APELADO: ARIANE OLIUZA

Advogado(s)
:
PATRICIO TADEU FEITOSA VALGUEIRO, PAULA FRASSINETTI FEITOSA VALGUEIRO, CAMARGO ALVARO AVELAR PEREIRA LIMA

ACORDÃO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE RESOLUÇÃO DE CONTRATO C/C RESTITUIÇÃO DE VALORES PAGOS. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. INOCORRÊNCIA. QUESTÕES DEVIDAMENTE ENFRENTADAS NO ACÓRDÃO EMBARGADO. EMBARGOS REJEITADOS.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos do presente Recurso de Embargos de Declaração nº
8000112-98.2019.8.05.0146
, em que figuram como Embargante
MG SERVIÇOS DE SAÚDE LTDA E OUTROS
e como Embargado,
ARIANE OLIUZA
.

ACORDAM os Desembargadores componentes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade e pelos fundamentos constantes, em
REJEITAR OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
, nos termos do voto da Relatora.

Sala das sessões,

Desa. Gardênia Pereira Duarte

Relatora